Tribunal: TJDFT
Processo: 0779169-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0779169-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO DE MORAIS BONTEMPO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME DECISÃO Intime-se o recorrente a juntar declaração do Imposto de Renda e extrato atualizado da conta corrente que demonstre os valores que recebe como profissional autônomo. Prazo de dois dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito